Tribunal: TJBA
Processo: 8035075-12.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035075-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. CONVÊNIO. FESTEJOS JUNINOS.
MUNICÍPIO DE REMANSO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
ACOLHIMENTO. MÉRITO.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
O MUNICÍPIO DE REMANSO propôs Ação pelo Procedimento Comum contra o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA, objetivando que os réus autorizem a celebração de convênio para a realização de festejos juninos municipais, abstendo-se de exigir a apresentação de prova de Regularidade quanto a Dívida Ativa da União/Receita Federal e SICON.

2.
O Estado da Bahia, em sua defesa, alegou a ilegitimidade passiva da SUFOTUR e a necessidade de o autor apresentar as certidões negativas de débito para a celebração do convênio.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a SUFOTUR possui legitimidade passiva para figurar na presente ação; e (ii) o Estado da Bahia pode exigir do autor a apresentação de prova de regularidade fiscal para a celebração de convênio para a realização de festejos juninos municipais.

III. Razões de decidir

4
.
A SUFOTUR, como órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, não possui personalidade jurídica própria, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda.

5. Os festejos juninos, embora relevantes para o desenvolvimento urbano e para o bem-estar da comunidade, não se enquadram no conceito de ação social previsto no art. 25, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ação social, para fins de aplicação da exceção legal, envolve as ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217.

7
. Aplicar a exceção legal ao caso em tela tornaria inócua a norma que inscreve os entes devedores em cadastros restritivos, bem como a jurisprudência do Órgão Especial desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

12. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“
A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, como órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, não possui personalidade jurídica própria, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda”.

“
Os festejos juninos, embora relevantes para o desenvolvimento urbano e para o bem-estar da comunidade, não se enquadram no conceito de ação social previsto no art. 25, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a apresentação de certidão negativa de débitos para a celebração de convênios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº

8035075-12.2024.8.05.0000
, sendo Autor o
MUNICÍPIO DE REMANSO
e Réu o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
ACOLHER A

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA
para excluir a SUFOTUR do polo passivo da relação, e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, tornando sem efeito a liminar de ID63164264,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das sessões,
de de 20
25.

Des. Presidente

D
esembargador
Jatahy Júnior

Relator Substituto

Procurador (a) de Justiça

5